Tribunal: TJMT
Processo: 0002745-95.2013.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO MORAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, MATERIAL, ESTÉTICA CUMULADA COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO EM VIA – AVENIDA NÃO PAVIMENTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DO MUNICÍPIO DE INDENIZAR– CONDENAÇÃO E VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATO SENTENCIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – READEQUAÇÃO DA VERBA – APLICAÇÃO DOS §§2o e 3o DO ARTIGO 85, do CPC – VERBA READEQUADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade, para que o ente estatal seja obrigado a reparar a lesão experimentada.
A fixação do valor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002745-95.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.904.651-62 (APELADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu em parte o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de igual nome, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estético ocorridos em Acidente de Trânsito n. 2745-95.2013.811.0007, julgou procedente, em parte, os pedidos da inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a incidir correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento), desde o evento danoso. Por fim, fixou o valor de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios (id n. 22245993).

Defende o Apelante, que no presente caso não há falar em responsabilidade objetiva, especialmente porque o acidente foi causado pela falta de cuidado da vítima ao pilotar sua motocicleta, em dia chuvoso, razão pela qual deve ser afastada qualquer obrigação em reparar os danos que a parte suportou.

Alega o Recorrente que caso de ser mantida a sua responsabilidade, deve ser reconhecida a culpa concorrente com a atitude da vítima, devendo, desse modo, ser readequado o valor da indenização.

Postula a minoração da condenação pecuniária e o reajuste dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões (id n. 22246450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id n. 23184974).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020